Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO POR OUTRO BEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO. VÍCIO CITRA PETITA NÃO SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Sendo evidente que a matéria objeto do agravo de instrumento foi decidida na instância de origem, bem assim que se depreende do teor da petição recursal que restou observada a regra da dialeticidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. A abstenção de efetivo exame do pedido de substituição do imóvel penhorado caracteriza vício citra petita que, uma vez não sanado em sede de embargos de declaração, deve ser retificado no processo de origem.
3. Agravo de instrumento provido.